Tribunal: STF
Processo: RE 86544
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-12
Data de publicação: 1978-05-12

Ementa:
Fazenda pública. Prazo para reconvir. Acórdão que computou este prazo em quádruplo (C.P.C., art. 188). Razoabilidade na interpretação do direito federal, pelo menos. Incidência da Súmula 400. Recurso extraordinário não conhecido, já que amparado tão só na letra a do permissivo constitucional.